Tribunal: TJMT
Processo: 1014454-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014454-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), B L FERRO MAIA PADARIA E CONFEITARIA - CNPJ: 39.255.923/0001-20 (AGRAVANTE), BRUNA LUIZE FERRO - CPF: 025.015.711-00 (AGRAVANTE), DIEGO MAIA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 056.345.739-20 (AGRAVANTE), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU VÍCIO FORMAL EVIDENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo interposto por DIEGO MAIA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Juara, que, nos autos da Ação de Execução de Quantia Certa contra Devedor Solvente no 1000249-57.2024.8.11.0018, movida por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes.

Em suas razões, sustentam os agravantes: (i) que a execução foi ajuizada sem a juntada da Cédula de Crédito Bancário no 3578975 e sem os extratos da conta vinculada à operação, descumprindo os requisitos dos arts. 783 e 798 do CPC, bem como do art. 28 da Lei no 10.931/04; (ii) que a decisão agravada incorreu em vício de fundamentação, violando os arts. 93, IX, da CF e 489, § 1o, III e IV, do CPC, ao rejeitar a exceção de modo genérico e impreciso, sem enfrentar os pontos centrais da controvérsia; (iii) que os documentos mencionados pelo exequente não constam efetivamente dos autos ou não foram disponibilizados, o que caracteriza cerceamento de defesa; (iv) que há indícios de ilegitimidade passiva de um dos agravantes (Diego), cuja assinatura não figura no suposto contrato exibido; (v) que a via da exceção de pré-executividade é adequada à arguição de nulidade da execução por ausência de título.

Requerem, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada, ante o bloqueio de valores em nome dos agravantes, inclusive daquele cuja legitimidade passiva é questionável.

Pedem, ainda, a cassação da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, a reforma para extinguir a execução, ou, subsidiariamente, a concessão de novo prazo após a disponibilização dos documentos não acessados.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Efeito suspensivo indeferido no Id. n.o 285287386.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.o 290741880. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1a T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3a T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1o e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula no 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso concreto, a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, que alegaram, em síntese: inexistência de título executivo por ausência da cédula de crédito bancário e dos extratos vinculados à operação; nulidade da decisão por ausência de fundamentação; cerceamento de defesa; ilegitimidade passiva de um dos executados; e inadequação da via executiva ante a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.

O Juízo
a quo
ao rejeitar a exceção de pré-executividade oposta enfrentou as teses do recorrente, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]In casu, a questão trazida à apreciação refere-se à eventual nulidade do título executivo, ao argumento de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, o que acarreta a necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, verifica-se que o executado pretende desvirtuar o objeto do instituto jurídico em questão, utilizando via imprópria (exceção de pré-executividade) para discutir o título apresentado pelo exequente.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“A presente execução encontra-se representada pelo titulo executivo denominado Cédula de Crédito Bancário no 349.910.787 juntada aos autos no Id. 4536361. Nesse passo, encontra-se consolidada a jurisprudência, em relação aos limites da exceção de pré-executividade, de que somente cabe a discussão de questões de ordem pública ou de evidente nulidade formal do título, passível de reconhecimento de ofício e independentemente de dilação probatória. No caso concreto verifico que a irresignação do excipiente, em síntese, são matérias que necessitam de dilação probatória e não permitem a verificação de plano.”(N.U 1010889-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024) destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE – ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE AMPLA COGNIÇÃO E QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – REJEIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pre-executividade não tem espaço para discussão de questões de completa amplitude. Sua utilização é de natureza limitada, admitida, pois, para questões que não demandarem dilação probatória. (N.U 1001754-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024) destaquei [...]”

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de nulidade da execução por suposta ausência do título executivo (cédula de crédito bancário) e de documentos essenciais (extratos vinculados), bem como na existência de vício de fundamentação da decisão agravada, ilegitimidade passiva de um dos agravantes e cerceamento de defesa.

A análise da decisão agravada evidencia que a rejeição da exceção de pré-executividade está devidamente fundamentada e alinha-se ao entendimento consolidado tanto nesta Corte quanto no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a via da exceção de pré-executividade possui aplicação estrita e excepcional, sendo cabível tão somente para o reconhecimento de matérias de ordem pública ou vícios formais evidentes do título executivo, desde que aferíveis de plano e sem necessidade de dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

A alegada ausência do título executivo não encontra respaldo nos autos, especialmente porque, segundo o juízo a quo, a cédula de crédito bancário foi devidamente juntada aos autos, sendo suficiente, ao menos em sede de juízo de admissibilidade, para embasar o ajuizamento da execução, cabendo eventual insurgência mais aprofundada nos embargos à execução, meio próprio para impugnar o conteúdo do título e a relação obrigacional.

Quanto à ilegitimidade passiva do agravante Diego, sua verificação pressupõe exame de elementos subjetivos da relação obrigacional, como a existência ou não de sua assinatura no contrato, circunstância que tampouco pode ser aferida de plano, impondo-se, também aqui, a via própria dos embargos.

Por fim, a alegação de vício de fundamentação da decisão agravada não subsiste. A decisão analisou os argumentos trazidos na exceção de pré-executividade e fundamentou a rejeição com base na jurisprudência predominante sobre a inadequação do meio utilizado para a finalidade pretendida.

A tese central dos agravantes exige, necessariamente, o exame do conteúdo e da suficiência dos documentos já anexados aos autos pela parte exequente, e envolve, ademais, a análise da legitimidade das partes com base em elementos não imediatamente disponíveis ou incontroversos.

A matéria, portanto, revela-se incompatível com a cognição sumária própria desta via recursal e, mais ainda, com o rito célere da exceção de pré-executividade, por demandar a verificação minuciosa de aspectos contratuais e documentais cuja controvérsia foi corretamente reconhecida pela instância de origem.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGADA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA CARTA DE FIANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade, embora seja defesa do executado, não tem caráter de embargos, e está adstrita às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento ex officio do juiz. Se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva do agravante, a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade deve ser mantida.” (TJ-MT 10168142420228110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025